Tribunal: TJDFT
Processo: 0051569-90.2008.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E ECONÔMICO. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. VINTENÁRIA. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. PLANO VERÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENAÇA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência assentou o entendimento de que nas ações em que são discutidos os critérios de remuneração de cadernetas de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, o prazo prescricional é de vinte anos.
2. A matéria referente à legitimidade das instituições financeiras nas ações em que se busca o recebimento das diferenças de correção monetária dos valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes dos expurgos inflacionários, restou pacificada nos julgamentos dos Recursos Especiais 1.147.595/RS e 1.107.201/DF, em sede de recurso repetitivo, concluindo que os bancos depositários estão legitimados a integrar o pólo passivo das referidas demandas.
3. A simples justificativa de ter a recorrente seguido os direcionamentos do Banco Central, não tem o condão de afastar a necessária correção dos valores da época dos planos, tendo em vista que, conforme assentado pelo STJ, “a correção monetária não é um plus, mas tão só atualização do dinheiro aviltado pela perversa inflação”.
4. O cumprimento da sentença em análise depende de simples cálculo aritmético, de complexidade reduzida, uma vez que o título executivo fixou os índices a serem aplicados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança, sendo, portanto, desnecessária prévia liquidação da sentença coletiva.
5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.